Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700379-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEILZA DA SILVA FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: HENRIQUE DE SOUZA MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: LINDAURA DE SOUZA MORAIS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, em ação de reintegração de posse, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual. A agravante alega, em síntese, que: 1) não ficou comprovado o requisito essencial para a propositura da ação de reintegração de posse (no caso, o esbulho decorrente da posse indevida do veículo, atribuída à ré/agravante), razão pela qual o autor/agravado não tem interesse de agir; 2) o falecido nunca esteve na posse do automóvel, tampouco a representante do espólio, pois o bem, desde o momento da compra, sempre esteve na posse da agravante, de maneira que não houve esbulho. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual do autor. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Não há previsão do cabimento de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminar de ausência de interesse de agir. Por sua vez, a taxatividade mitigada que autoriza a sua interposição fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois essa questão poderá ser alegada em preliminar de apelação. No mesmo sentido: “(...) 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de ação de conhecimento, que rejeita preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo réu. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedente deste e. Tribunal. 2. Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1913531, 0722773-89.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator